Tribunal: STF
Processo: AI 698921
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-06-23
Data de publicação: 2009-06-23

Ementa:
EMENTA: RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE 
   INSTRUMENTO. IMUNIDADE DE VEREADOR. CARÁTER ABSOLUTO. 
   INEXISTÊNCIA. LIMITES NA PERTINÊNCIA COM O MANDATO E INTERESSE 
   MUNICIPAL. AGRAVO IMPROVIDO.
I - A imunidade material concedida 
   aos vereadores por suas opiniões, palavras e votos não é 
   absoluta. Abarca as manifestações que tenham pertinência com o 
   cargo e o interesse municipal, ainda que ocorram fora do recinto 
   da Câmara, desde que dentro da circunscrição municipal. 
   Precedentes.
II - Agravo regimental improvido.